Tribunal: TJSP
Processo: 2289659-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Obrigação de não fazer – Decisão agravada que indeferiu ordens pretendidas para que os Réus se abstivessem de explorar produtos que violariam registros de patente e desenho industrial de titularidade dos Autores – Reiteração do pedido em segundo grau – Pertinência do entendimento singular – Suspensão por prejudicialidade externa anotada na Origem em razão do trâmite de

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Obrigação de não fazer – Decisão agravada que indeferiu ordens pretendidas para que os Réus se abstivessem de explorar produtos que violariam registros de patente e desenho industrial de titularidade dos Autores – Reiteração do pedido em segundo grau – Pertinência do entendimento singular – Suspensão por prejudicialidade externa anotada na Origem em razão do trâmite de ação de nulidade na Justiça Federal – Contexto que impõe cautela na verificação da plausibilidade do direito dos Autores – Objetos discutidos que, ademais, indicam a necessidade de produção de prova pericial para verificação sobre a efetiva violação – Prejuízos suscitados que também não foram demonstrados de forma eficiente e que, se comprovados, podem ser ressarcidos ao final da demanda – Requisitos do art. 300 do NCPC/15 não verificados – Liminar indeferida – Recurso não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.